Tribunal: STF
Processo: Rcl 88086
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Empresa Editora a Tarde S/A, em 27.11.2025, contra a seguinte decisão administrativa proferida pela Procuradoria Regional do Trabalho da Quinta Região no Procedimento Investigativo Preparatório de Inquérito Civil n. 002738.2025.05.000/9, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “DESPACHO: Em peticionamento seq 28, a empresa noticiada alega, preliminarmente, que o MPT não tem competência para analisar contratos de natureza civil/comercial. Outrossim, a noticiada requer o arquivamento da presente investigação em razão de decisão do STF no âmbito do tema 1389 da Repercussão Geral determinando a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria objeto da controvérsia constitucional, até o julgamento definitivo da repercussão geral. Inicialmente, cumpre ressaltar a competência deste Parquet laboral tendo em vista denúncia de fraude na contratação de jornalistas profissionais como pessoas jurídicas, quando, na realidade, estariam presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego. Ademais, de acordo com os arts. 127 e 129, III, CF e art. 84, II, LC 75/93, cabe ao Ministério Público do Trabalho, instituição permanente, com atuação independente em relação aos demais poderes, incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, a instauração do inquérito civil, que se trata de um procedimento administrativo investigatório para a apuração de fatos, sendo regido por normas distintas das que orientam o processo civil, inclusive com a prescindibilidade do contraditório e da ampla defesa. Nessa linha, a atuação extrajudicial do Ministério Público do Trabalho, por si só, não afronta a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, sendo estas as finalidades da suspensão do processo prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC. Diferente do processo judicial, em que existe a ampla participação das partes, o inquérito civil é instrumento de formação de juízo de valor do membro do Ministério Público, que desempenha função constitucional autônoma. Por isso, a decisão proferida no ARE 1532603 não alcança os inquéritos civis. O entendimento em sentido contrário violaria a independência do Ministério Público, pois submeteria a atuação ministerial a sistemática de julgamento da repercussão geral incompatível com a finalidade do inquérito civil. (...) Ante o exposto, o inquérito civil conduzido pelo Ministério Público do Trabalho, por sua natureza administrativa e investigatória, não se submete à sistemática de suspensão de processos prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, pois sua finalidade é distinta daquela do processo judicial. A aplicação da suspensão de processos aos inquéritos civis violaria a independência funcional do Parquet, afrontando sua atribuição constitucional de defender a ordem jurídica e os interesses sociais. Portanto, a decisão proferida no ARE 1532603 não se estende aos inquéritos civis, sob pena de subverter sua natureza e comprometer a atuação ministerial extrajudicial, essencial à proteção de direitos fundamentais. No mérito, a noticiada nega os fatos, afirmando que são os próprios jornalistas que optam por prestar serviços através de suas empresas, e que não estão presentes os requisitos para a caracterização de vínculo empregatício. Por fim, a empresa noticiada aduz que a denúncia do Sindicato obreiro não pode prosperar, pois o Plenário do C. STF no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 – Tema 725 de Repercussão Geral, ocorrido em 30/08/2018, declarou com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a inconstitucionalidade da tese extraída da Súmula 331 no sentido da ilicitude e proibição da terceirização ou pejotização ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas. Contudo, para o devido esclarecimentos dos fatos será necessário dar prosseguimento ao presente procedimento. A propósito, a empresa solicita a concessão de 30 dias para providenciar a documentação solicitada mediante a Notificação nº 145301.2025. Ante o exposto, determina-se à Secretaria: 1. DEFIRO a dilação de prazo de 30 dias, a qual deve ser comunicada ao requerente mediante expedição de notificação, com cópia deste despacho; 2. Voltem os autos conclusos com a chegada de documentos ou ao final do prazo para novas providências” (doc. 3).



    2. A reclamante afirma que “a referida matéria está sendo discutida por esta Respeitável Corte Suprema, no âmbito do Tema 1389 da Repercussão Geral, através do processo ARE nº 1.532.603 RG/PR, tendo sido proferida recentemente decisão determinando a suspensão nacional de todos os casos que versem sobre a matéria objeto da controvérsia constitucional, até o julgamento definitivo da repercussão geral” (fls. 2-3, doc. 1).



    Esclarece que “a Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região – Salvador/BA, ao prosseguir com o procedimento, está afrontando diretamente a ordem de suspensão nacional emanada do STF para os processos que envolvam a matéria do Tema 1389, usurpando a prerrogativa do STF de uniformização constitucional” (fl. 4, doc. 1).



    Assevera que, “ao reconhecer a repercussão geral, o Supremo determinou o sobrestamento nacional dos casos que versem sobre esta controvérsia, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. Ao prosseguir com o procedimento contra a Empresa Editora A Tarde sem aguardar o julgamento definitivo do Tema 1389, o órgão reclamado viola a autoridade dessa determinação, afrontando a supremacia constitucional e a função sistemática do STF na uniformização das questões constitucionais” (fl. 5, doc. 1).



    Requer “medida liminar, inaudita altera parte, para determinar a imediata suspensão do procedimento preparatório de inquérito civil  
nº 002738.2025.05.000/9 em curso perante a Procuradoria Regional do Trabalho 5ª Região – Salvador/BA (MPT-BA), até decisão final desta reclamação constitucional” (fl. 6, doc. 1).



    Pede, “ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, determinando-se: a) a suspensão definitiva do procedimento preparatório de inquérito civil nº 002738.2025.05.000/9 em face da Reclamante, até o julgamento final do Tema 1389 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, cassando-se quaisquer decisões que venha a ser praticada em desacordo com a ordem de sobrestamento nacional e com o presente provimento jurisdicional. b) o arquivamento do procedimento nº 002738.2025.05.000/9, sob o fundamento de licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz da autoridade do Tema 1389” (fl. 6, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao instaurar procedimento investigativo preparatório de inquérito civil, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie em exame, a reclamação não se volta contra decisão judicial, mas contra ato administrativo, praticado pela Procuradoria Regional do Trabalho da Quinta Região no Procedimento Preparatório de Inquérito Civil n. 002738.2025.05.000/9.



    A presente reclamação não pode prosperar na forma proposta, não sendo o instrumento processual adequado para questionar a validade jurídica do ato administrativo da Procuradoria Regional do Trabalho da Quinta Região no Procedimento Preparatório de Inquérito Civil n. 002738.2025.05.000/9, que estaria em alegado descompasso com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral



    A reclamação não é cabível para questionar a validade de ato administrativo. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, apenas eventual contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de validade jurídica de ato administrativo em reclamação (caput e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).



    Em 10.6.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 26.650, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal assentou:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638 MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (DJe 23.6.2022).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Luís Roberto Barroso assinalou:



    “3. Conforme assentado na decisão agravada, a presente reclamação foi ajuizada contra atos realizados na Sindicância Administrativa nº 65.851/2013, em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Trata-se, portanto, do exercício da competência administrativa do Tribunal. 



    4. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante.



    De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo: 



    ‘Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.’ 



    5. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (‘Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões’), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais.



    Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina: ‘A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 



    ‘A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional. O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/) 



    6. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente (…).



    7. Desse modo, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação.



    A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos” (DJe 23.6.2022).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782- RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 52.351-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.9.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 51.212-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 46.645-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. 1. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na medida cautelar na ADI 6.343-MC, julgada sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. 2.Não se revelam sindicáveis, por via da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais. Precedentes. 3. A decisão proferida na ADI 6.343-MC, invocada como paradigma, não definiu critérios que permitam aferir, com segurança e precisão, o âmbito de atuação de cada um dos entes federados. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, todas as eventuais colisões entre medidas estaduais e municipais levadas a efeito no contexto de crise sanitária que se vivencia hoje. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 40.617-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.9.2020).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 51.292, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.3.2022; Rcl n. 52.071/SE, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.3.2022; Rcl n. 52.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.3.2022; Rcl n. 51.213, Relator o Ministro André Mendonça,  
DJe 22.2.2022; Rcl n. 47.610, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.6.2021; e Rcl n. 41.890, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso,  
DJe 1º.7.2020.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora